Tribunal: TJMT
Processo: 1004062-03.2025.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004062-03.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Telefonia, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ISABELLA CURY ARQUITETURA E INTERIORES LTDA - CNPJ: 53.804.326/0001-38 (APELANTE), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), ISABELLA COSTA PICCIRILO CURY - CPF: 152.958.748-42 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE FARIAS DE ASSIS - CPF: 703.707.291-53 (APELANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO), CRISTIANE RAEL RUSS FERNANDES - CPF: 042.761.497-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº

1004062-03.2025.8.11.0004

APELANTE
S
:
ISABELLA COSTA PICCIRILO CURY
,
CARLOS HENRIQUE FARIAS DE ASSIS
e
ISABELLA CURY ARQUITETURA E INTERIORES LTDA

APELADO
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PARCIAL PROCEDÊNCIA.
CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA EMPRESARIAL.
ILETIGIMIDADE ATIVA DOS SÓCIOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por pessoa jurídica e seus sócios em face de operadora de telefonia.
R
econheceu a ilegitimidade ativa dos sócios, converteu a obrigação de fazer em perdas e danos e afastou a condenação por danos morais.

A pessoa jurídica era titular de plano empresarial de telefonia móvel com três linhas. A operadora incluiu indevidamente uma quarta linha no plano, gerando cobranças indevidas. Após reclamação e pedido de cancelamento da linha não solicitada, a operadora cancelou erroneamente a linha antiga e essencial da empresa.

II. Questões em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os sócios da pessoa jurídica possuem legitimidade ativa para pleitear direitos decorrentes de contrato firmado exclusivamente pela empresa; (
ii
) estabelecer se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é válida diante da alegada ausência de prova de impossibilidade técnica de reativação da linha; (
iii
) determinar se o cancelamento indevido de linha telefônica empresarial configura dano moral à pessoa jurídica; e (
iv
) verificar se os sócios fazem jus
à
indenização por dano moral reflexo ou em ricochete.

III. Razões de decidir

O contrato de prestação de serviços telefônicos foi firmado exclusivamente com a pessoa jurídica, que possui personalidade e patrimônio distintos dos seus sócios, não havendo legitimidade dos sócios para pleitear direitos decorrentes de contrato do qual não figuram como partes, nos termos do art. 18 do CPC.

A operadora comprovou a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, uma vez que a linha telefônica retornou à
outra
operadora
de telefonia
após migração para modalidade pré-paga e ausência de utilização, conforme consulta ao sistema
.

A conversão da obrigação em perdas e danos é válida nos termos do art. 499 do CPC, pois embora a parte autora não tenha requerido, a obrigação se tornou impossível de ser cumprida.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme Súmula n. 227 do STJ, sendo necessário demonstrar efetivo abalo à honra objetiva, compreendida como reputação, credibilidade e imagem perante o mercado.

O cancelamento indevido e abrupto da linha telefônica antiga, instrumento essencial para comunicação com clientes, fornecedores e parceiros comerciais, causou prejuízo à imagem e reputação da empresa, comprometendo sua credibilidade perante a clientela e configurando ofensa à honra objetiva.

O
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado para compensar o abalo à honra objetiva, considerando as circunstâncias do caso concreto, as condições econômicas das partes e o fato de se tratar de pessoa jurídica.

O dano moral reflexo ou em ricochete pressupõe lesão direta
à
determinada pessoa que, por sua gravidade e repercussão, atinge indiretamente terceiros que mantêm vínculo afetivo ou jurídico com a vítima principal, não se configurando no caso de cancelamento indevido de linha telefônica empresarial.

Os transtornos alegados pelos sócios decorrem exclusivamente da impossibilidade de utilização da linha para fins pessoais, circunstância que não configura lesão autônoma à dignidade, honra ou integridade psíquica apta a justificar indenização própria.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento: "1. Os sócios de pessoa jurídica não possuem legitimidade ativa para pleitear direitos decorrentes de contrato de prestação de serviços firmado exclusivamente pela empresa, ainda que utilizem os serviços contratados. 2. A obrigação de fazer pode ser convertida em perdas e danos quando se tornar impossível seu cumprimento, independentemente de requerimento da parte, nos termos do art. 499 do CPC. 3. O cancelamento indevido de linha telefônica
essencial à atividade empresarial configura dano moral à pessoa jurídica, por atingir sua honra objetiva, reputação e credibilidade perante o mercado. 4. Não há dano moral reflexo ou em ricochete aos sócios em razão de cancelamento indevido de linha telefônica empresarial, quando os transtornos decorrem exclusivamente da impossibilidade de utilização da linha para fins pessoais
".
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto p
or

ISABELLA COSTA PICCIRILO CURY, CARLOS HENRIQUE FARIAS DE ASSIS e ISABELLA CURY ARQUITETURA E INTERIORES LTDA

n
a

Ação de Obrigação de Fazer C/C Declaração de Inexistência de Débitos C/C Danos Materiais C/C Danos Morais

ajuizada

em face da

TELEFONICA BRASIL S.A
,
contra a sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial nos seguintes termos:

“
ACOLHO A PRELIMINAR
de ilegitimidade ativa e
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução de mérito, em relação aos autores ISABELLA COSTA PICCIRILO CURY e CARLOS
HENRIQUE FARIAS DE ASSIS, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

CONDENO
os autores excluídos ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da ré, que
FIXO
em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada eventual gratuidade de justiça.

No mais,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pela autora ISABELLA CURY ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, para:

DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos cobrados em nome da autora referentes à linha (66) 99216-5560 após a data do seu cancelamento indevido;

CONVERTER
a obrigação de fazer (restabelecimento da linha) em perdas e danos, que deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença, considerando os prejuízos materiais efetivamente comprovados decorrentes da impossibilidade de uso da linha.

Diante da sucumbência recíproca entre a autora pessoa jurídica e a ré,
CONDENO
ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada uma.
FIXO
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 14, do CPC.”

Insurgem
-se
os apelantes quanto
ao reconhecimento da ilegitimidade ativa dos sócios
da empresa autora
, ao argumento de
que a linha telefônica cancelada
lhes
pertencia originalmente e foi posteriormente incorporada
ao plano empresarial, configurando uso misto (empresarial e pessoal),
o que confere legitimidade ativa aos sócios
.

Argumentam
que sofreram os efeitos diretos da conduta danosa, ou, subsidiariamente, que experimentaram dano moral em ricochete ou reflexo, decorrente da ofensa praticada contra a pessoa jurídica da qual são sócios e gestores diretos.

Insurgem-se quanto
à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos,
sob o argumento de
que a apelada
não
comprovou a impossibilidade técnica de reativação da linha,
pois não juntou
aos autos prova de que houve a
portabilidade
do número
a terceiro
ou relatórios de sistema que justificassem o descumprimento.

A
sseveram
que a conversão
em perdas e danos
determinada de ofício
constitui
julgamento
extra petita
(art. 492 do CPC/15), subtraindo da parte o objeto principal da lide e transformando o direito reconhecido em direito ilusório.

Alegam q
ue o cancelamento indevido de linha telefônica essencial à atividade da empresa e à vida pessoal dos sócios configura ato ilícito indenizável, cuja repercussão negativa dispensa prova específica do prejuízo moral, por se tratar de hipótese de dano
in
re

ipsa
.

Sob tais argumentos, pug
nam pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
340885381
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, convém destacar que resta incontroverso dos autos a falha na prestação de serviços relativa ao cancelamento indevido da linha telefônica nº (66) 99216-5560, cingindo
-se
o recurso em analisar a legitimidade ativa dos sócios,
a
alegada ausência de prova
d
a
impossibilidade
de cumprimento e obrigação de fazer e, via de consequência, da legalidade da conversão em perdas e danos,
bem como n
o direito ao
do dano moral

da pessoa jurídica
e
na caracterização de
dano moral reflexo/ricochete.

Da ilegitimidade ativa dos sócios.

Consoante relatado, insurge-se os apelantes
quanto ao reconhecimento da ilegitimidade ativa dos sócios da empresa autora, ao argumento de que a linha telefônica cancelada lhes pertencia originalmente e foi posteriormente incorporada ao plano empresarial, configurando uso misto (empresarial e pessoal), o que confere legitimidade ativa aos sócios.

Ocorre que
o contrato de prestação de serviços telefônicos foi firmado exclusivamente com a pessoa jurídica ISABELLA CURY ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, conforme se verifica da proposta técnica comercial juntada aos autos (ID 340885362).

Neste contexto, insta salientar que o artigo 18 do CPC/15
veda expressamente que alguém pleiteie direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado por lei.

Assim, como
a relação contratual se estabeleceu
com a pessoa jurídica
,
que possui personalidade e patrimônio distintos dos seus membros,
ainda que os sócios
utilizem os serviços contratados pela empresa, não adquirem legitimidade para pleitear direitos decorrentes d
o
contrato do qua
l
não figuram como partes.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SÓCIA – NATUREZA JURÍDICA DA EMPRESA - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA POSTULAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações. O sócio, por isso, não pode postular, em nome próprio, direito da entidade” (STJ,
AgRg
no Ag
n .
935.206/RJ) De se manter a sentença que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa ad causam da sócia para postular em nome próprio direito da pessoa jurídica que integra, mormente se os prejuízos cuja reparação pretende foram ocasionados à pessoa
jurídica.-
” (TJ-MT 00097236420138110015 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021)

Logo, há de ser mantida a sentença quanto
à
exclusão dos sócios do polo ativo da demanda.

Da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos
.

Os apelantes
se insurgem quanto
à conversão da obrigação de
fazer em perdas e danos,
sob o argumento de
que a apelada
não
comprovou a impossibilidade técnica de reativação da linha,
pois não juntou aos autos prova de que houve a
portabilidade
do número a terceiro
ou relatórios de sistema que justificassem o descumprimento.

Asseveram que a conversão em perdas e danos determinada de ofício constitui julgamento
extra petita
(art. 492 do CPC/15), subtraindo da parte o objeto principal da lide e transformando o direito reconhecido em direito ilusório.

Segundo a operadora de telefonia apelada, houve
a
transferência da
linha telefônica (66) 9 9216-5560 para a modalidade pré-paga em dezembro de 2024 e, por ausência de utilização e inserção de créditos,
a linha
retornou à operadora CLARO em abril de 2025
.

Com efeito, ao proceder a consulta
ao sistema da ABR TELECOM
, através do endereço eletrônico
https://consultanumero.abrtelecom.com.br/consultanumero/consulta/consultaHistoricoRecenteCtg
, é possível observa que a referida linha telefônica pertence
atualmente
à operadora CLARO. Vejamos:

Assim, observa-se que ao contrário do que alegam os apelantes, a recorrida comprovou a impossibilidade de cumprir a obrigação de
fazer
,
consistente no reestabelecimento da linha telefônica indevidamente
cancelada
, uma vez que não mais se encontra sob a sua responsabilidade.

Aliás,
não se verifica motivo para a apelada
mentir sobre a impossibilidade de cumprimento da
obrigação imposta, uma vez que

o reestabelecimento da linha telefônica
, se fosse possível,
constitu
iria
medida muito mais vantajosa para a operadora
de telefonia
,
pois
além de manter o
vínculo contratual e continua
r
auferindo receitas pela prestação dos serviços,
ainda evitaria
o pagamento de indenização por perdas e danos.

Portanto, resta comprovado que obrigação de fazer se tornou impossível.

Nesse contexto, convém destacar
de acordo com o artigo 499 do CPC/15,
“

A
obrigação somente será convertida em perdas e danos
se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.
”

Logo,
escorreita a sentença ao aplicar
a conversão da obrigação em perdas e danos, pois embora a parte autora não tenha requerido, a obrigação se tornou impossível
.

Do dano moral.

Denota-se dos autos que
a
sentença reconheceu expressamente a ilicitude da conduta da apelada
, em razão d
o cancelamento unilateral e imotivado
da linha telefônica
, c
ontudo, afastou a condenação em danos morais sob o fundamento de ausência de prova de abalo à honra objetiva da empresa.

Com
efeito, de acordo com a
Súmula 227 do STJ "
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
".
Ocorre que, d
iferentemente das pessoas físicas, cujo dano moral frequentemente se presume pela natureza do ato lesivo, as pessoas
jurídicas necessitam demonstrar efetivo abalo à honra objetiva, compreendida como a reputação, credibilidade e imagem perante o mercado.

No caso
,
não resta dúvida de que o cancelamento indevido e abrupto da
linha telefônica
antiga
–
que
constituía instrumento essencial para a comunicação com clientes, fornecedores e parceiros comerciais, utilizada para o relacionamento profissional inerente à atividade de arquitetura e design
desenvolvida
–
causou prejuízo à
imagem
e reputação
da empresa
apelante
, comprom
etendo a sua credibilidade perante sua clientela.

Ora, é cediço que atualmente
a comunicação constitui elemento vital para a atividade econômica. A impossibilidade de contato telefônico com empresa prestadora de serviços de arquitetura e design de interiores transcende o mero aborrecimento operacional, atingindo diretamente a confiabilidade da marca no mercado e configurando ofensa à honra objetiva.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
PESSOA JURÍDICA.

CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA
INJUSTIFICADAMENTE
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL. 1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, com pedido de tutela antecipada, na qual pretende a autora, o restabelecimento de suas linhas telefônicas, canceladas indevidamente pela ré, e o pagamento de indenização por danos
morais .
2. Sentença de procedência parcial. 3. Irresignação de ambas as partes quanto ao valor
indenizatório .
4.
O dano moral está configurado e decorre do desligamento injustificado das linhas telefônicas da autora, que, sem dúvida, acarretou mais do que mero aborrecimento, tendo em vista que a autora atua no ramo do comércio, utilizando as linhas telefônicas para contato com seus clientes, que
certamente, não conseguiram manter contato com a empresa, atingindo a credibilidade da demandante na área comercial, e abalando a sua imagem perante os seus clientes e fornecedores
. 5. Verba indenizatória fixada em R$ 10 .000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e se encontra em consonância com a jurisprudência deste E. Tribunal. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.”
(TJ-RJ - APL: 00333385620208190002, Relator.: Des(a). JDS MARIA TERESA PONTES GAZINEU, Data de Julgamento: 20/10/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/10/2021)

Logo, caracterizado o dano moral sofrido pela apelante, impõe-se a reforma da sentença neste ponto.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Na hipótese
, levando-se em considerações as
circunstâncias do caso concreto, como as condições econômicas das partes, o fato de se tratar de pessoa jurídica
,
a fixação do
quantum
indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se
adequado para compensar o abalo à honra objetiva sem configurar enriquecimento sem causa.

Do dano moral reflexo ou ricochete.

Os
apelantes sustentam
ainda
que experimentaram dano moral em ricochete ou reflexo, decorrente da ofensa praticada contra a pessoa jurídica da qual são sócios e gestores diretos.

O dano moral reflexo ou em ricochete pressupõe lesão direta a determinada pessoa que, por sua gravidade e repercussão, atinge indiretamente terceiros que mantêm vínculo afetivo ou jurídico com a vítima principal.

A doutrina e a jurisprudência reconhecem essa modalidade de dano em situações excepcionais, notadamente nos casos de morte ou lesão corporal grave de ente querido, quando os familiares experimentam sofrimento próprio e autônomo.

No caso, o cancelamento indevido de linha telefônica empresarial, embora configure falha na prestação do serviço e gere danos à pessoa jurídica, não alcança a gravidade necessária para caracterizar dano moral reflexo aos sócios.

Os transtornos alegados pelos apelantes pessoas físicas decorrem exclusivamente da impossibilidade de utilização da linha para fins pessoais, circunstância que não configura lesão autônoma à dignidade, honra ou integridade psíquica apta a justificar indenização própria.

A utilização pessoal da linha telefônica pelos sócios não altera a natureza contratual empresarial da relação jurídica estabelecida. A linha integrava o patrimônio da empresa e foi contratada para atender às necessidades do negócio, ainda que eventualmente utilizada também para comunicações pessoais.

Tal uso misto não confere aos sócios legitimidade para pleitear indenização por danos morais próprios,
conforme já exposto acima,
pois o prejuízo experimentado limita-se ao âmbito patrimonial e operacional da empresa.

Ademais, os apelantes não demonstraram situação excepcional que justificasse o reconhecimento de dano moral reflexo. Não comprovaram abalo
psíquico grave, constrangimento público ou qualquer outra lesão extrapatrimonial que transcendesse o mero dissabor decorrente da impossibilidade temporária de utilização da linha telefônica.

Logo,
não há falar-se em dano moral reflexo ou ricochete.

Ante o exposto,
dou
parcial
provimento
ao recurso

a fim de reformar
em parte
a sentença monocrática
apenas
para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais em favor da apelante ISABELLA CURY ARQUITETURA E INTERIORES LTDA
,
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido
de correção monetária e
de juros de mora
pela taxa Selic
a partir deste julgado.

Por consequência, diante da alteração do julgamento, read
é
quo a d
istribuição do ônus de sucumbência para que seja
suportado
na proporção de 30% pela parte autora e
70% pela parte requerida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026